Tribunal: TJMT
Processo: 1008533-19.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008533-19.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA - CNPJ: 01.377.357/0001-56 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), EMACLEI GONCALINA MONTALVAO FERREIRA - CPF: 570.848.071-87 (APELADO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):

HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA

EMBARGADO(S):

EMACLEI GONCALINA MONTALVAO FERREIRA e outro

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos em relação ao hospital recorrente. A parte embargante alega obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais e busca o prequestionamento de matéria legal e constitucional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de obscuridade ou omissão quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência e se é possível o prequestionamento explícito da matéria jurídica sem a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi suficientemente fundamentado, sem qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, razão pela qual não se justifica a oposição dos embargos.

4. Os embargos não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do julgamento, servindo exclusivamente para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente analisada, conforme entendimento consolidado desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. O prequestionamento implícito se configura quando a matéria é efetivamente enfrentada no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I a III; 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA

contra o acórdão de ID. nº
298200892
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso e julgo
u
improcedentes os pedidos em relação ao Hospital Apelante.

A parte embargante sustenta que o acórdão apresenta vício de obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, uma vez que, embora lhe pareça evidente que o proveito econômico corresponde ao valor da causa é prudente que tal aspecto seja expressamente consignado por esta Colenda Câmara, com o objetivo de evitar eventuais dissensões interpretativas por ocasião do cumprimento da sentença.

Ademais, a parte embargante apresenta o presente prequestionamento, com vistas a viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
300961356
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA

EMBARGADO(S):
EMACLEI GONCALINA MONTALVAO FERREIRA e outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA

contra o acórdão de ID. nº
298200892,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso e julgou improcedentes os pedidos em relação ao Hospital Apelante.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Emaclei Gonçalina Montalvão Ferreira
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor de
Bradesco Saúde S.A.
e
Hospital Ortopédico S.A.
, em virtude do cancelamento de cirurgia indicada pelo médico que a acompanha.

Seus pedidos foram julgados procedentes, a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que a Bradesco Saúde S.A forneça e disponibilize o tratamento indicado pelo médico especialista, consistente em procedimento cirúrgico – Encurtamento Femural à Esquerda – Fixador Externo LRS Adv – 10 pinos (alongamento ósseo) e demais procedimentos e materiais pertinentes, no Hospital Ortopédico Ltda., foi ratificada, e os Requeridos condenados ao pagamento solidário de indenização por dano moral no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigidos pela taxa Selic, além das verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

O Hospital Ortopédico S.A. interpôs Recurso de Apelação e, em preliminar, suscita sua ilegitimidade passiva.

No mérito, aduz que não é solidariamente responsável e que não há dano moral indenizável.

Insurge-se, também, quanto ao valor da indenização por dano moral e o percentual dos honorários advocatícios.

Na sessão de 10/06/2025, o Relator, Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, apresentou voto pelo parcial provimento do Recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso e, assim, firmar convicção segura quanto ao tema.

A prefacial de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, pois no capítulo, o Recorrente alega que a Apelada não apontou qualquer falha na prestação do serviço por ele prestado.

Aduz que não tem ingerência sobre autorizações e negativas de cobertura, que incumbem exclusivamente ao plano de saúde.

Argumenta que o caso não versa sobre divergência acerca do valor devido ao Hospital para realização da cirurgia, mas de falta de acordo entre a Bradesco Saúde e a fornecedora dos materiais cirúrgicos, terceira estranha ao processo, sobre a qual o Hospital não tem qualquer relação ou responsabilidade.

Insiste que não houve concordância do Plano de Saúde corréu com o valor dos materiais pleiteados pelo fornecedor dos materiais cirúrgico, o que impossibilitou a realização imediata do procedimento, mas que o Hospital, em si, não cometeu qualquer ilícito ou falhou na prestação dos serviços.

Com todo respeito ao Relator, que rejeitou tais argumentos, no meu entender devem ser acolhidos.

Sabe-se que estabelecimentos hospitalares são fornecedores de serviços e, portanto, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes.

Assim, não será responsabilizado se provar que a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, incisos I e II, CDC).

O Hospital Recorrente alega ilegitimidade passiva, pois sua responsabilidade limita-se à exclusão de procedimentos autorizados pela Operadora de Saúde; ou seja, aduz que não responde por autorizações e fornecimento de materiais cirúrgicos, que são de responsabilidade do plano de saúde.

Razão lhe assiste, porque não há prova do defeito na prestação do serviço pelo Hospital.

Conforme se extrai do conjunto probatório, a demora não foi causada por nenhuma atitude desidiosa do Hospital, que precisou seguir o procedimento operacional, pois para a realização do procedimento cirúrgico era necessária a autorização do plano de saúde da Recorrida.

Com efeito, a prova documental e testemunhal deixa evidente a inexistência de irregularidade no procedimento adotado pelo Hospital para agendamento do procedimento, pois foi a Operadora do plano de saúde que se negou a fornecer os OPMEs (órteses, próteses e materiais especiais).

Ou seja, constata-se que a demora na realização do procedimento se deu exclusivamente em razão da falta de autorização pela Bradesco Saúde S.A. Não existe qualquer conduta ilícita do Hospital que possa ensejar sua responsabilidade.

Portanto, não havendo prova da falha na prestação de serviço pelo Apelante, em relação ao Hospital os pedidos devem ser julgados improcedentes.

No mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DA AUTORA E DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE RÉ. [...].
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE RÉ QUE NÃO AUTORIZOU A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE EMERGÊNCIA (RECONSTRUÇÃO DA RAIZ AÓRTICA E TROCA VALVAR MITRAL) NOS MOLDES DO REQUERIMENTO DO MÉDICO

ASSISTENTE PARA TERAPIA DE DOENÇAS COBERTAS PELO PLANO
. AUTORA QUE TEVE QUE ARCAR COM RECURSOS PRÓPRIOS VALORES QUE DEVERIAM SER COBERTOS PELO PLANO. NEGATIVA INDEVIDA. INEXECUÇÃO DO CONTRATO. REEMBOLSO INTEGRAL. ART. 249 DO CC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. DESCABIMENTO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE RÉ.
COBRANÇA DAS DESPESAS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS NÃO COBERTOS PELO PLANO DE SAÚDE QUE É MERO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
AUSÊNCIA DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES.
[...]. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - Apelação: 00068043020138240019, Relator.: Fernanda Sell de Souto Goulart, Data de Julgamento: 27/08/2024, Oitava Câmara de Direito Civil). (sem destaques no original)

Com essas considerações, peço licença ao Relator,
pois dele divirjo
.
Dou provimento ao Recurso
e julgo improcedentes os pedidos em relação ao Hospital Apelante.

Diante da reforma da sentença, condeno a Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Advogado do Apelante, os quais fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo Recorrente, com a ressalva que a exigibilidade está suspensa, pois é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de obscuridade, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025